Tribunal: TJSP
Processo: 1002418-93.2020.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-06
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – SUPOSTA FRAUDE - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - DANOS MATERIAIS E MORAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Empréstimo sobre reserva de margem consignável – Alegação de descontos indevidos na pensão recebida do INSS pela autora – Demonstração, pela instituição financeira, de que houve a efetiva

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – SUPOSTA FRAUDE - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - DANOS MATERIAIS E MORAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Empréstimo sobre reserva de margem consignável – Alegação de descontos indevidos na pensão recebida do INSS pela autora – Demonstração, pela instituição financeira, de que houve a efetiva contratação do cartão de crédito consignado - Improcedência da ação que era de rigor – Sentença mantida.

Recurso não provido.